Tribunal: TJDFT
Processo: 0714361-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. TAXA DE SERVIÇO. COBRANÇA DE TAXA DE CADASTRO PARA HÓSPEDES DE LOCAÇÃO POR TEMPORADA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A controvérsia central reside em definir a natureza jurídica da "taxa de cadastro" de R$ 50,00 e, por conseguinte, a legalidade de sua instituição por meio de deliberação em Assembleia Geral Ordinária. O autor a trata como uma despesa condominial irregular, que violaria o princípio do rateio proporcional e as regras da Convenção. O requerido, por sua vez, a defende como uma taxa de serviço, de natureza administrativa, destinada a custear um ônus operacional extraordinário.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedente ação declaratória de ilegalidade de taxa condominial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de cadastro aprovada em assembleia configura despesa condominial irregular ou taxa de serviço administrativa; e (ii) estabelecer se a deliberação exigia quórum qualificado de dois terços dos condôminos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa de cadastro não se confunde com despesas condominiais ordinárias ou extraordinárias previstas no art. 1.336, I, do Código Civil. Trata-se de contraprestação por serviço administrativo específico, decorrente da alta rotatividade de hóspedes em unidades destinadas à locação por temporada, a sobrecarregar a estrutura condominial.
4. A cobrança encontra amparo no art. 1.340 do Código Civil, segundo o qual despesas relativas às partes comuns de uso exclusivo incumbem a quem delas se serve. O uso intenso e comercial do serviço de controle de acesso justifica a imputação do custo adicional aos responsáveis pela atividade.
5. A exigência de quórum qualificado prevista no art. 1.351 do Código Civil aplica-se apenas à alteração da convenção ou realização de obras. A instituição de taxa de serviço insere-se na competência da assembleia para gerir interesses do condomínio, deliberando-se por maioria simples, conforme art. 1.353 do Código Civil, quórum observado no caso concreto.
6. A assembleia respeitou os limites legais e convencionais, não havendo ilegalidade ou abuso que comprometa a validade da decisão. O Poder Judiciário não deve intervir na vontade soberana da maioria dos condôminos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A taxa de cadastro destinada a hóspedes de locação por temporada possui natureza de contraprestação por serviço administrativo específico, não se confundindo com despesas condominiais ordinárias ou extraordinárias. 2. A instituição de taxa de serviço não exige quórum qualificado, bastando deliberação por maioria simples, nos termos do art. 1.353 do Código Civil."
__________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil: arts. 1.334, 1.336, I, 1.340, 1.351, 1.352, 1.353; CPC: art. 85, § 8o e § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0730580-60.2024.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe 12/06/2025.